Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733182-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ONERCON SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, GIDEONIR DE SOUSA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0716070-13.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema INFOSEG, nos seguintes termos (ID 243156086, na origem): Indefiro o pedido do Autor, vez que este Juízo não tem acesso ao Infoseg. No mais, assevero que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de buscar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Assim, ao Requerente para que andamento ao cumprimento de sentença, apontando bens dos Devedores passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de inércia e, ausentes bens aptos ao pagamento do débito, venham os autos conclusos para suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. I. [..] Nas razões recursais (ID 74972131), a parte agravante pretende a pesquisa no Sistema INFOSEG. Aponta que se trata de medida coercitiva razoável e efetiva, devendo ser deferida com base no art. 139 do CPC, uma vez que, a despeito das diversas tentativas empreendidas, não localizados bens penhoráveis do devedor. Defende que o escopo da execução é a satisfação da dívida. Aduz estarem presentes a probabilidade do direito, pela regularidade do cumprimento de sentença e ausência de satisfação do crédito, e o perigo de dano, uma vez que o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Cita julgados em favor do esposado. Requer a concessão da tutela de urgência, para que seja deferida a pesquisa ao sistema INFOSEG. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa ao sistema INFOSEG. Preparo recolhido (ID 74982438). É o relato necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Como relatado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a possibilidade de pesquisa junto ao sistema INFOSEG, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a alegar que o arquivamento provisório aumentará o risco de prescrição intercorrente. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. A suspensão do processo, com arquivamento provisório dos autos, não justifica o deferimento da medida liminar, não demonstrado o risco de se operar a prescrição intercorrente na espécie. Ademais, não fora imposta na decisão impugnada qualquer consequência que gere risco direto e iminente ao direito de crédito perseguido pela parte exequente, tendo sido a ela facultado promover o andamento do processo executivo. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator